Tribunal: STF
Processo: RE 313121
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Servidores do Estado de São Paulo. Gratificação por
Atividade Administrativa Educacional - GAAE - instituída pela LC
estadual 716/93: extensão aos inativos, por força do art. 40, § 4º,
da Constituição Federal, em sua primitiva redação, dado o seu
caráter geral: precedentes.
RE provido, para determinar a extensão
aos recorrentes - observada a identidade entre as carreiras em que
foram aposentados com as relacionadas no art. 1º da LC est. 716/93,
da Gratificação por Atividade Administrativa Educacional - GAAE.